Tribunal: TJDFT
Processo: 0717243-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
SÃO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Safra S.A. contra o pronunciamento (Id 89730302 do processo de referência) exarado pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em ação de execução de título extrajudicial, processo 0720101-47.2020.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor de Basis Materiais de Construção e Locações Ltda. – ME e de Viviane de Oliveira Vasco nos seguintes termos: 1. A parte autora apresentou o acordo de ID 89658174. Verifico que até a presente data não houve a citação da ré Viviane. No entanto, consta sua assinatura, com reconhecimento de firma, no acordo de ID 89658174. A parte executada Basis Materiais foi citada (ID 72380316), porém não constituiu patrono nos autos. No acordo de ID 89658174, consta que o valor bloqueado via sistema SisbaJud nestes autos, de titularidade da parte ré Basis Materiais (78807986), deveria ser liberado em favor da parte autora. No entanto, não é possível determinar a liberação dos referidos valores em favor da parte autora, tendo em vista que não há nos autos comprovação de concordância da ré Basis Materiais. Primeiramente porque não há patrono constituído nos autos e também porque não há nos autos seus atos constitutivos, de forma a comprovar que Viviane, que assinou o acordo em nome da empresa, é sua representante. Assim, intime-se a parte ré Basis Materiais, na forma da certidão de ID 78807974 (expeça-se mandado de intimação por carta/AR), quanto ao referido bloqueio (78807986). 1.1. Transcorrido o prazo para impugnação à penhora sem manifestação (o que possibilitaria a conversão do bloqueio em penhora e da penhora em pagamento em favor da parte autora, conforme consta no acordo), retorne-se o feito concluso para análise da petição de ID 89658174. 2. Sem prejuízo, quanto à ré Viviane, ante o retorno infrutífero da diligência de ID 84914119, prossiga-se nos termos do item 1.4, da decisão de ID 66726074 (pesquisa de endereços nos sistemas disponíveis ao Juízo, para citação da ré). O exequente/agravante opôs embargos de declaração (Id 90775572 do processo de referência), que foram rejeitados pelo pronunciamento de Id 90842846 do processo de referência. Ato contínuo, foi interposto o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 26035283), o agravante sustenta, em suma, a necessidade de reforma do entendimento a quo. Diz para tanto que, após a citação da primeira devedora, Basis Materiais de Construção e Locações Ltda. – ME, e bloqueio de ativos financeiros em sua conta bancária, firmaram acordo para o adimplemento da obrigação constante do título extrajudicial exequendo. Informa que referido ajuste estabeleceu que o pagamento seria realizado por meio do levantamento, em favor do credor, da quantia bloqueada no processo de R$ 4.266,95 (quatro mil duzentos e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos), mais 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, iguais e sucessivas no valor de R$ 5.194,08 (cinco mil cento e noventa e quatro reais e oito centavos). Ressalta terem pactuado que os executados se davam por citados nos termos do art. 239, § 1o do CPC. Alega, quanto à citação da codevedora, Viviane de Oliveira Vasco, que o ato foi suprido pela manifestação expressa no instrumento do acordo, em que os devedores reconhecem a integralidade do débito executado. Destaca o reconhecimento de firma da assinatura da codevedora. Frisa a desnecessidade das diligências para a localização dela, a fim de ser promovida a citação. No que tange ao levantamento da quantia bloqueada, aduz que não merece prosperar a condição imposta na decisão recorrida, sob o fundamento da necessidade de comprovação da “concordância da primeira devedora e os poderes de representação da sua representante que firmou a referida minuta de acordo, sob o argumento de que não constam advogado constituído nos autos ou os atos constitutivos da referida empresa”, haja vista ser prescindível a constituição de advogado para a formalização de acordo entre as partes. Diz válido o acordo, porquanto firmado pelas mesmas partes que estipularam a cédula de crédito bancário que as enlaçou. Faz menção ao art. 190 do CPC para afirmar que as partes, em relação a direitos disponíveis, podem empreender modificações no rito processual. Acentua o atendimento aos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso e salienta o perigo de dano na impossibilidade de levantamento da quantia bloqueada em seu favor. Ao final, pede “seja recebido e processado o presente como AGRAVO DE INSTRUMENTO, com ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL até o julgamento do mesmo, com o posterior PROVIMENTO para reconhecer a regularidade da minuta de acordo pactuada entre as partes, bem como, em observância à manifestação de vontade das partes no referido acordo, reconhecer a citação de todos os devedores, bem como, autorizar o levantamento do valor penhorado nos autos de origem em favor do credor”. Guia de preparo e documento de recolhimento nos Ids 26035284 e 26035284, respectivamente. É o relatório do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir seu processamento, quando ausentes os indispensáveis pressupostos. No caso, o agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento, nada obstante seja hipoteticamente cabível pela subsunção à previsão do parágrafo único do art. 1.015 do CPC. O pronunciamento judicial atacado pelo agravante i está encartado no Id 89730302 do processo de referência e ostenta o seguinte conteúdo, literalmente: 1. A parte autora apresentou o acordo de ID 89658174. Verifico que até a presente data não houve a citação da ré Viviane. No entanto, consta sua assinatura, com reconhecimento de firma, no acordo de ID 89658174. A parte executada Basis Materiais foi citada (ID 72380316), porém não constituiu patrono nos autos. No acordo de ID 89658174, consta que o valor bloqueado via sistema SisbaJud nestes autos, de titularidade da parte ré Basis Materiais (78807986), deveria ser liberado em favor da parte autora. No entanto, não é possível determinar a liberação dos referidos valores em favor da parte autora, tendo em vista que não há nos autos comprovação de concordância da ré Basis Materiais. Primeiramente porque não há patrono constituído nos autos e também porque não há nos autos seus atos constitutivos, de forma a comprovar que Viviane, que assinou o acordo em nome da empresa, é sua representante. Assim, intime-se a parte ré Basis Materiais, na forma da certidão de ID 78807974 (expeça-se mandado de intimação por carta/AR), quanto ao referido bloqueio (78807986). 1.1. Transcorrido o prazo para impugnação à penhora sem manifestação (o que possibilitaria a conversão do bloqueio em penhora e da penhora em pagamento em favor da parte autora, conforme consta no acordo), retorne-se o feito concluso para análise da petição de ID 89658174. 2. Sem prejuízo, quanto à ré Viviane, ante o retorno infrutífero da diligência de ID 84914119, prossiga-se nos termos do item 1.4, da decisão de ID 66726074 (pesquisa de endereços nos sistemas disponíveis ao Juízo, para citação da ré). Aviado o recurso integrativo pelo agravante para suprir apontadas contradições (Id 90775572 do processo de referência), o i. juiz exarou o seguinte pronunciamento (Id 90842846 do processo de referência): 1. Trata-se de embargos de declaração de Id no 90775572 opostos pela parte exequente contra a decisão de Id no 89730302. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. 2. Prossiga-se conforme Id no 89730302 (expedição de mandado). O pronunciamento judicial emanado do juízo de origem, efetivamente, nada deliberou. Apenas fez observações acerca do trâmite do processo, bem ainda sobre informações constantes do acordo apresentado pelo exequente. Nada foi decidido, objetivamente, sobre a homologação do ajuste firmado pelas partes, muito menos sobre as questões trazidas neste momento processual (suprimento da citação pelo comparecimento espontâneo e liberação de valores). Em que pese a alusão feita sobre a ausência de concordância da sociedade empresária executada sobre a liberação da quantia bloqueada, vale repetir, o i. juiz não indeferiu, de fato, o requerimento, tanto que determinou a intimação da executada para manifestação sobre o referido bloqueio e ressalvou que, após transcorrido o prazo para manifestação da devedora, o feito retornasse “concluso para análise da petição de ID 89658174”, a saber: o acordo celebrado pelas partes. O mesmo raciocínio se aplica à alegação de que a cláusula contida no acordo celebrado entre os litigantes teria o condão de suprir a citação da codevedora Viviane, porquanto, nos termos do item 2 da decisão agravada, verifico que o magistrado não rejeitou nem acolheu a ilação, apenas determinou o prosseguimento dos atos necessários à citação da parte. Em atenção à definição estabelecida pelo art. 203[1] do CPC, entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, porque não há efetivo conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual, considerado necessário pelo juízo para a análise do acordo celebrado pelas partes. Indispensável lembrar ser cabível e adequado o agravo de instrumento para atacar decisão e apenas com o conteúdo taxativo delimitado pelos incisos, ou em processos delimitados no parágrafo único, tudo do artigo 1.015 do CPC[2]. O fato de o pronunciamento judicial ter sido exarado em execução, por si só, não enseja o cabimento do agravo de instrumento. Se não houver prolação de decisão, não se mostra cabível pela não subsunção ao caput do art. 1.015 do CPC e também em razão do óbice previsto no art. 1.001 do CPC[3]. Confira-se a jurisprudência desta c. 1a Turma Cível sobre a matéria em exame: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento em tela, porquanto o ato judicial atacado não ostenta conteúdo decisório, porquanto consiste apenas em despacho impulsionador do processo. Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre na hipótese. Diante das considerações feitas, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.001, do Digesto Processual Civil, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porquanto manifestamente incabível. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de estilo. Brasília-DF, 10 de junho de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. [2] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [3] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.